Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERMEVAL BRITO MACHADO, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Decisão liminar desta Relatoria que recebeu o agravo no efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da ação na origem até manifestação definitiva do Colegiado (ID 20184996). Após isso, o juízo a quo comunicou nos autos deste recurso que reconsiderou a decisão recorrida, nos seguintes termos (ID 20428409): “- Decisão de ID no 73747003: " Reconsidero a decisão de ID no 71235868, pois, não obstante a afetação determinada pelo STF alcance a Ação Civil Pública no 94.008514-1, no caso específico destes autos, não haverá projeção dos efeitos da decisão acerca da abrangência territorial do título judicial, já que o domicílio do autor e o local onde fora formalizada a cédula de crédito rural estão sujeitos à jurisdição da autoridade prolatora da sentença. Comunique-se ao ilustre Relator do AGI no 0742973-59.2020.8.07.0000. Por ora, reitere-se a intimação da União Federal, nos termos da decisão de ID no 65718789. Após, venham os autos conclusos para análise das questões pendentes. [assinado digitalmente] JULIO ROBERTO DOS REIS Juiz de Direito." É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. No caso, com a reconsideração da decisão recorrida, foi determinado o devido prosseguimento do feito na origem. Em razão do pleito recursal limitar-se à reforma da decisão que determinou a suspensão do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006